Tribunal: TJMT
Processo: 1016050-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016050-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER PAULO QUEIROZ - CPF: 744.534.241-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–

PERCENTUAL DE 16% OU 40% – IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO POR

TRÁFICO DE DROGAS E REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO – INDULTO – RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO E CONCESSÃO DA BENESSE – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CORREÇÃO PROCEDIDA NA ORIGEM – REQUISITO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO – RECURSO DESPROVIDO.

O inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

Carece de interesse recursal o pleito de retificação de cálculo para fins de concessão de indulto se tal providência já foi adotada na origem.

Não será concedido o indulto ao apenado que não cumpriu o lapso temporal necessário para obtenção do benefício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Eder Paulo Queiroz
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena (código n. 325455), que indeferiu o pedido de alteração da fração utilizada para progressão de regime de 16%, com base no artigo 112 da LEP, alterado pela Lei n. 13.964/2019, no que se refere à condenação por crime de tráfico de drogas (Id. 52635463).

O agravante argumenta, em síntese, que em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, houve a
novatio legis in mellius
e, diante disso, postulou pela retificação do cálculo de pena para constar o percentual de 16% para a condenação por tráfico de drogas, para fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso I, da LEP.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do percentual de 40% (art. 112, inciso V, da LEP) para efeito de progressão de regime.

Requer, na mesma oportunidade, a concessão do Indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9246/2017, em relação à condenação pelo crime de roubo tentado.

Com essas considerações, pede a retificação do cálculo de pena a cumprir, nos termos da fundamentação supramencionada (Id. 52635463).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso defensivo, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 52635464).

Não houve retratação (Id. 52635463).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 56517470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 24 anos, 6 meses e 1 dia de reclusão, por roubo qualificado e homicídio qualificado, praticados até 2013 e pelo delito de tráfico de drogas, praticado em 2019:

“Roubo majorado – fato: 03/10/2013 - pena: 04 anos, 10 meses e 01 dias de reclusão – TJ: 03/03/2014;

Homicídio qualificado – fato:07/10/2007 - pena: 12 anos e 08 meses de reclusão – TJ:26/06/2009

Tráfico de drogas – fato:
08/07/2019
- pena: 07 anos de reclusão – TJ: ?”

Cinge-se a controvérsia sobre o percentual a ser adotado no cálculo de pena do reeducando para concessão de futuros benefícios em relação à condenação por crime equiparado a hediondo, cometido em 8.7.2019, quando o agente já ostentava condenação anterior por crime hediondo.

Em conformidade com o disposto na Lei n. 13.964/2019, a progressão de regime se dará quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. ”
– Destaquei.

Interpretando-se a norma trazida pela Lei n. 13.964/2019, mais precisamente o inciso VII, percebe-se que o legislador optou por criar a figura da reincidência específica em crimes hediondos e equiparados para agravar a fração de reprimenda a ser cumprida para ter direito à progressão de regime.

Neste sentido:

“(...)
o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.) (...)”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 394) – destaquei.

No caso em apreço, verifica-se que em 7.10.2007 o agravante praticou o crime tipificado no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal (hediondo, nos termos da Lei 8072/90), pelo qual foi condenado à pena de 12 anos e 8 meses de reclusão, e a sentença transitou em julgado em 19.6.2009.

Logo o agravante é
reincidente específico em crime hediondo
, e foi condenado posteriormente por
crime equiparado a hediondo
(tráfico de drogas), de modo que, para este último não se aplica o percentual de 16%, reservado aos
primários
e se o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, tampouco o percentual de 40%, destinado a quem, condenado por crime hediondo ou equiparado,
seja primário
.

Assim, por ser reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, como sabidamente decidido na origem, deve ser mantido o percentual de 60% (3/5) da pena, para fins de progressão de regime.

Por derradeiro, como bem destacado pela douta PGJ em seu parecer, que adoto como razões de decidir, quanto ao pedido para a aplicação do Indulto com base no Decreto Presidencial n. 9246/2017:

“(...) O agravante é carecedor de interesse recursal, considerando que o i. juízo “a quo” reconheceu esse equívoco ao julgar o recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa, acatando a tese defensiva, porém, indeferiu o pleito porque não satisfeito o requisito objetivo, tanto em relação a condenação que se pretendia o benefício, quanto em relação ao delito impeditivo (hediondo).

Entretanto, conforme visualizado nos autos, o agravante cumpriu efetivamente 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de pena que, somado o período de remição (ao que parece 391 dias), chega-se a 11 (onze) anos e 02 (dois) dias de pena cumprida, relativos às duas condenações, até o dia 25.12.2017. O i. juízo “a quo”, ao julgar o recurso de embargos de declaração mencionou que o agravante até dia 25.12.2017 havia cumprido 11 (onze) anos e 18 (dezoito) dias, pequena diferença em razão da forma de cálculo.

Assim, se calculado 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime de homicídio (impeditivo – art. 3o, III, do Decreto Presidencial 9246/17), como exigido pelo art. 12, Parágrafo único, do mesmo Decreto, chega-se ao quantum de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e, somado a 2/3 (dois terços) da pena pelo crime de roubo tentado (art. 1o, III, do Decreto Presidencial n. 9246/17) que é 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, que totalizam 11(onze) anos, 08(oito) meses, período não alcançado pelo agravante no dia 25.12.2017.

Portanto, não tendo sido satisfeito o requisito temporal (objetivo) para a concessão do Indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, não há correção a ser feita na decisão agravada (...)”
– Id. 56517470.

Pelo exposto, conheço do recurso de agravo em execução interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020